Tribunal: TJES
Processo: 0000013-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ SERGIO PATROCINIO FOLADOR NUNES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSIÇÃO. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher os pedidos de absolvição.

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado, laudo de exame químico, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Rodoviários Federais, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, onde narraram como se deu a empreitada criminosa, nos moldes em que consta da Denúncia.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

4. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

5. Ressai vedada a utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso ou mesmo condenações por fatos posteriores para afastar o privilégio no crime de tráfico de drogas sob a justificativa de que o réu se dedica a atividades criminosas (Tema 1.139 do STJ).

6. Não se verificando dos autos elementos objetivos a demonstrarem a dedicação dos recorrentes à atividade criminosa e preenchidos os demais requisitos legais, deve ser aplicada a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

7. Com a redução da pena, possível o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sobretudo quando preenchidos os requisitos legais dispostos no Código Penal.

8.
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000013-26.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ SERGIO PATROCINIO FOLADOR NUNES, CARLOS EDUARDO FRAGA LOPES DE SOUZA, RENAN CAIO DA SILVA MIRANDA, JOAO ELIESSE FERREIRA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A
Advogado do(a) APELANTE: EDNOR SANTOS DE OLIVEIRA - ES8456
Advogado do(a) APELANTE: IVINA LINHARES NUNES E SILVA - ES26852-A
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
L
UIZ SÉRGIO PATROCÍNIO, CARLOS EDUARDO FRAGA, RENAN CAIO DA SILVA
e
JOÃO

ELIESSE FERREIRA
, contra a sentença de fls. 222/233-v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia ministerial,
ABSOLVEU
os acusados do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06), e os
CONDENOU
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de seu recurso, a Defesa de
Carlos Eduardo
requer
:

[1] a absolvição do réu, amparada na tese de insuficiência probatória.

A defesa de
João
, nas razões recursais,
requer
:

[1] a absolvição do acusado, ao argumento de insuficiência probatória;

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); e

[3] a aplicação da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Por sua vez, a defesa de
Luiz Sérgio
requer
:

[1] a absolvição do acusado, por ausência de provas; e

[2] o reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos).

F
inalmente,
a
defesa de

Renan Caio
,
n
as razões recursais, pleite
ia
:

[1] a absolvição do réu, argumentando a fragilidade probatória;

[2] a desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[3] o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06); e

[4] a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 04 de janeiro de 2018, na BR 101, bairro Belvedere, Serra/ES, os apelantes associaram-se para transportar a bordo de um veículo,
02 (duas) buchas de maconha, 05 (cinco) pedras de crack e 10 (dez) unidades de cocaína, sendo 04 (sacolés), 02 (dois) papelotes e 04 (quatro) pinos, destinados ao consumo de terceiros
, em típica atividade de tráfico de drogas.

Registro, inicialmente, que, em virtude da similitude dos pedidos formulados, os recursos serão examinados em conjunto.

Quanto ao pleito absolutório
,
tenho-o como inacolhível
, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado (fls. 04/10 do IP), Auto de Apreensão (fls. 35/36 do IP), Auto de Constatação de Substância de Natureza Tóxica (fls. 37/38 do IP), Laudo de Exame Químico (fl. 95), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Rodoviários Federais, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, a saber, OCTAVIANO SILVA JÚNIOR (fl. 144) e RODRIGO REZENDE TATAGIBA (fl. 145), os quais narraram de forma segura que os entorpecentes foram encontrados no interior do veículo em que os acusados estavam, ressaltando que todos os envolvidos tinham ciência da existência das drogas no local.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantidas, portanto, as condenações dos réus.

Em relação ao
pleito desclassificatório
,
tenho que, também, não deve ser acolhido
. Isso porque, as provas orais e documentais, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal dos apelantes, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe às defesas (art. 156, do CPP), ônus dos quais não se desincumbiram.

Quanto
aos pedidos de
aplicação do tráfico privilegiado
,
tenho que merecem acolhimento
.

Ora, o Magistrado deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena em favor dos acusados, sob o argumento deles ostentarem contra si ações penais em curso/termos circunstanciados, além da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, sem a demonstração, de forma concreta, de outros elementos que denotem que eles integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades criminosas (tais como a apreensão armamentos, balança de precisão, anotações acerca da contabilidade do tráfico de drogas, dentre outros).

Tal conclusão, vai de encontro ao entendimento do STJ, que, no julgamento de recurso repetitivo (tema 1.139), firmou a tese segundo a qual “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

Portanto, sendo inviável o afastamento do privilégio tão somente com base em registros de inquéritos policiais e/ou ações penais, seja por fatos anteriores ou posteriores ao ora examinado, inexiste razão concreta para negar tal benesse aos réus, eis que não foi produzida qualquer prova concreta de que eles, à época dos fatos, se dedicavam diuturnamente ao comércio de entorpecentes.

Assim, atendidos os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tenho que os recorrentes fazem
jus
à incidência do privilégio, o que procedo na fração de 1⁄2 (metade), haja vista a natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack).

Desta forma, procedendo as respectivas operações dosimétricas, concretizo as reprimendas dos acusados no montante de 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Em consequência das reduções procedidas, estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Possível, ainda, a substituição das penas corporais por penas alternativas, ante ao preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 44, do Código Penal. Logo, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
apenas para reconhecer em favor dos réus, a incidência do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/066, na fração de 1⁄2 (metade).

Em consequência, reduzo e concretizo suas reprimendas finais aos patamares idênticos de 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, sendo, ainda, substituída as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Estando os réus em liberdade (conforme concedido na sentença), desnecessária a expedição de alvará de soltura em seus favores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento aos recursos.